Tribunal: TJMT
Processo: 0002364-82.2017.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002364-82.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARCHESAN RODRIGUES - CPF: 661.206.408-00 (APELADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (APELANTE), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FABIO DE SOUZA - CPF: 252.302.678-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO VEÍCULO – PERÍODO DE GARANTIA CONCEDIDA – NEGATIVA DE COBERTURA – COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE – ARGUMENTO NÃO COMPROVADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EXERCIDO – VEÍCULO VENDIDO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – VALOR REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não somente a perícia é necessária para elucidação dos fatos, mas sim os documentos existentes nos autos, dando conta da garantia para conserto do veículo, e o fato alegado ela apelante, lhe competia o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, que não foi exercido. Quanto a inexistência do dever de indenizar, tem-se que o dano causado ao consumidor está comprovado, tendo em vista que o veículo ficou parado na concessionária e não houve a prestação do serviço, embora haja previsão no certificado de garantia acerca do conserto das peças.

O defeito apresentado ocorreu nas peças cobertas pela garantia. E, a apelante fundamenta o uso de combustível de má qualidade, contudo, não fez comprovação de tal fato, mesmo o veículo estando no pátio da concessionária, e também não apresentou qualquer relatório ao consumidor acerca do fato.

A apelante responde objetivamente pelos danos causados, em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do disposto no art. 14, do CDC. Quanto ao valor do dano moral arbitrado este deve ser minorado, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

O percentual fixado dos honorários condiz com o trabalho realizado, o tempo do processo e dentro da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que não se pode arbitrar os honorários irrisórios, aliado ao fato da minoração do valor da condenação. Assim, obedecidos os critérios dispostos no artigo 85, § 2o do CPC. Os honorários devem ser mantidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002364-82.2017.8.11.0028 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE POCONÉ

APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

APELADO: MARCO ANTONIO MARCHESAN RODRIGUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por

MARCO ANTONIO MARCHESAN RODRIGUES, que

julgou procedente a pretensão inicial para condenar as requeridas ao pagamento solidário de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença (Súmula 362 STJ), assim como os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). Condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação na forma do art.85, §2o do CPC.

A apelante sustenta que atendeu prontamente o autor em todas as suas passagens realizando todos os ajustes necessários; ao ser verificado a possível utilização de combustível de má qualidade, o autor se recusou a arcar com as despesas da execução de laudo técnico de empresa especializada; a perícia era exatamente para verificar se a procedência dos problemas alegados é de fabricação ou em decorrência do mau uso, além de detalhar se a concessionária realizou os reparos necessários; com a venda do bem, os esclarecimentos de tais questionamentos se tornaram impossíveis, ou seja, verifica-se que a sentença foi baseada sem uma prova que comprovasse, sendo que, mesmo assim a ré foi condenada; quanto ao dano moral, salienta que houve no máximo apenas um mero aborrecimento, o qual não enseja o pagamento de indenização; não há como considerar que o recorrido, ao contrário do entendimento do Juiz singular, data vênia, suportou qualquer dano de ordem moral nem que se submeteu a danos de natureza, vexatória ou constrangedora ou mesmo que teve sua imagem vilipendiada ou ultrajada; é evidente a desproporção do valor deste pedido e clara a tentativa de enriquecimento indevido; pretende a redução do dano moral; quanto aos honorários advocatícios pretende a redução para 10%; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido para afastar a condenação ao pagamento

de dano moral e determinar redução dos honorários advocatícios, bem como redução da indenização por dano moral.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por

MARCO ANTONIO MARCHESAN RODRIGUES, que

julgou procedente a pretensão inicial para condenar as requeridas ao pagamento solidário de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença (Súmula 362 STJ), assim como os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). Condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação na forma do art.85, §2o do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste na necessidade de prova pericial para elucidação do caso, do mesmo modo que inexiste dever de indenizar o dano moral.

Da análise dos autos, o autor ajuizou a ação tendo em vista que adquiriu na data de 21 de julho de 2014 pelo valor de R$ 59.590,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e noventa reais) um veículo HYUNDAI HR, 2.5, ano 2013 e modelo 2014, cor branca, Diesel, Placa QBH 6777, chassi 95PZBN7KPEB058764.

Narra que, no momento da compra, foi dada pelo fabricante, garantia total do veículo por um período de 04 (quatro) anos, conforme demonstra a imagem retirado do site da empresa, também anexa. Todas as revisões e serviços do referido veículo foram feitas na concessionaria autorizada, ou seja, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, conforme histórico de revisões do veículo e notas fiscais.

Na data de 21 de março de 2.017, o veículo supracitado foi encaminhado a Concessionaria da HYUNDAI na cidade de Cuiabá-MT, para efetuar a revisão de 70.000.00 km (setenta mil quilômetros), onde foi identificado no veículo problemas de perda de potência no motor, bem como soltando fumaça escura pelo escapamento.

Elenca que “A Reclamada informou ao Reclamante que seria necessário fazer um serviço de limpeza no tanque de combustível, cujo serviço foi orçado em R$ 1.440,01 (um mil quatrocentos e quarenta reais e um centavos), sendo o mesmo autorizado e pago pelo Reclamante, conforme orçamento 233702 anexo, porém nada adiantou, pois o veículo continua com o mesmo problema. Após inúmeras idas e vindas até a concessionaria da Reclamada, a mesma apresentou um orçamento no valor de R$ 15.698,06 (quinze mil seiscentos e noventa e oito reais e seis centavos) referente aos seguintes itens de manutenção “serviço de mecânica, bomba de óleo do motor, bomba manual combustível HR EU, conversor conjunto catalítico, pescador de óleo, sensorposicaohreuros, sensor de axaustao de temperatura e carter óleo”, conforme orçamento 233421”.

Afirma que mesmo o veículo estando na garantia de 4 anos, houve negativa pela ré, de acordo com e-mail encaminhado. Assim, requer a procedência da ação para conserto do veículo e indenização por dano material e moral.

Na contestação, a ré alega a utilização de combustível adulterado que ocorre a perda da garantia; inexistindo responsabilidade por danos sofridos. Chega ainda a mencionar “
por ter o requerente reparado o veículo fora de revendedor autorizado, inclusive por não haver qualquer registro de passagens do veículo do Requerente por autorizada desta Requerida...”.

Acerca do argumento da apelante da necessidade de perícia, tem-se que, no decorrer do processo, o veículo foi vendido e intimada a parte requerida para manifestação, deixou transcorrer o prazo.

Assim, não manifestou ou mesmo se insurgiu no momento oportuno.

Ademais, foi invertido o ônus da prova o que incumbiria a apelante comprovar se houve ou não a má utilização de combustível, fato alegado que não foi demonstrado, diante da negativa em consertar o veículo por meio da garantia oferecida pela apelante.

Nesse ponto, ressalva-se que a apelante somente se insurge sobre a perícia, não rebatendo demais argumentos da sentença que consideraram os elementos de prova que ensejaram a condenação.

Portanto, não somente a perícia é necessária para elucidação dos fatos, mas sim os documentos existentes nos autos, dando conta da garantia para conserto do veículo, e o fato alegado ela apelante, lhe competia o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, que não foi exercido.

Quanto a inexistência do dever de indenizar, tem-se que o dano causado ao consumidor está comprovado, tendo em vista que o veículo ficou parado na concessionária e não houve a prestação do serviço, embora haja previsão no certificado de garantia acerca do conserto das peças.

Dos autos, o defeito apresentado ocorreu nas peças cobertas pela garantia. E, a apelante fundamenta o uso de combustível de má qualidade, contudo, não fez comprovação de tal fato, mesmo o veículo estando no pátio da concessionária, e também não apresentou qualquer relatório ao consumidor acerca do fato.

Observa-se que a apelante não juntou nenhum laudo técnico a demonstrar que o defeito foi causado por uso de combustível adulterado, a fim de eximir-se do dever de arcar com a garantia das peças.

Ao contrário, o apelado sempre realizou as revisões junto a concessionária e a testemunha ouvida em juízo declara que era utilizado combustível de boa qualidade.

Portanto, não está comprovada a culpa do apelado, caracterizando o dever de indenizar o dano moral.

A relação é consumerista estando acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu artigo 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Diante disso, a apelante responde objetivamente pelos danos causados, em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do disposto no art. 14, do CDC.

Desse modo, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização:

“Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da
responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano
. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.”
(Ap 100735/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO – DEFEITO – GARANTIA – SOLIDARIEDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Ação de reparação por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada cumulada com repetição de indébito julgada improcedente em relação à Corré Lacic, impondo a sucumbência ao autor, fixada a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, julgada ainda parcialmente procedente para condenar a corré Ford ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de repetição em dobro do valor pago pelo primeiro conserto do veículo, montante corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do efetivo prejuízo (pagamento do primeiro conserto), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, montante corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, rejeitado o pedido de ressarcimento pela depreciação do veículo, imposta a sucumbência ao requerido vencido, fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação – Recurso da requerida Ford insistindo nas teses de inexistência de defeito de fabricação e culpa do autor pelo uso de combustível adulterado a caracterizar excludente da garantia, aduzindo que o juízo de origem não valorou corretamente a prova pericial, que foi inconclusiva, defendendo inexistência de dano moral indenizável, batendo-se contra a restituição do valor em dobro, postulando a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor da indenização a título de danos morais – Recurso do autor buscando a reforma parcial do julgado, insurgindo-se contra a improcedência da ação em relação à corré Lacic, aduzindo má prestação de serviços em razão da recusa de cobertura pela garantia e do prazo para efetivo reparo do veículo (35 dias), invocando ainda a existência da cadeia de fornecimento do produto comercializado, batendo-se contra a condenação às verbas sucumbenciais e honorária, pleiteando sua redução e prequestionando a matéria tratada nos autos – Veículo novo que apresentou, após dois meses da aquisição, problemas no bico injetor – Garantia negada em razão de suposta utilização de combustível adulterado – Exigência de pagamento do reparo realizado – Veículo que meses depois apresentou novamente problema envolvendo a válvula e bomba injetora, sendo então sanado sem custo em razão da garantia – Prova pericial que se mostrou inconclusiva – Requeridas que, todavia, não comprovaram a alegada utilização de combustível de má qualidade, deixando de apresentar laudo do combustível encontrado por ocasião do primeiro reparo realizado ou mesmo a peça trocada na ocasião – Ônus da prova que lhes competia – Obrigação de reembolso do valor cobrado mantida, porém de forma simples, porque não configurada a má-fé exigida pelo artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso da requerida Ford neste ponto acolhido – Solidariedade entre as requeridas reconhecida, por integrarem a cadeia de consumo, ressalvado entre as empresas eventual direito de regresso – Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral caracterizado em razão não apenas do vício, mas sobretudo da má prestação do serviço, assim entendida a exigência de pagamento de reparo coberto pela garantia do fabricante, bem como o lapso temporal decorrido para efetiva solução do problema, superior a 30 dias – Recusa à cobertura da garantia contratual sob argumento de utilização de combustível adulterado, sem prova efetiva, constitui plus que não pode ser tido como mero aborrecimento e, portanto, gera dever de indenizar – Alegação de que o primeiro reparo excedeu o prazo previsto pela lei consumerista apenas em razão da discussão travada acerca da cobertura pela garantia que não socorre às requeridas, pois, uma vez reconhecido que a recusa foi indevida, razão assistia ao consumidor em resistir à irregular exigência de pagamento – Verba indenizatória (R$ 5.000,00) fixada de forma prudente e adequada à hipótese dos autos – Hipótese de provimento do recurso do autor para reconhecer a solidariedade e condenar também a corré Lacic ao pagamento das verbas impostas em sentença, invertido o ônus da sucumbência – Pequena ressalva em relação ao termo inicial da correção monetária (que deve ser calculada a partir do efetivo desembolso, como forma de proteção do poder aquisitivo da moeda) e dos juros de mora (que devem ser contados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual) que incidem sobre a condenação à devolução do valor cobrado, matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício – Verba honorária majorada, na forma do artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil – Recurso do autor provido – Recurso da corré parcialmente provido, com observação
”.

(TJSP; Apelação Cível 0004671-20.2013.8.26.0452; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro: 02/04/2019).

“APELAÇÃO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que adquiriu automóvel usado e pleiteia a rescisão do contrato por problemas mecânicos que inviabilizaram a utilização do veículo desde a compra. Problemas mecânicos que, no caso, não podem ser considerados como aceitáveis, mesmo para um veículo com 14 anos de uso. Concessionária que, quando procurada pelo consumidor, não ofereceu solução em prazo razoável. Alegações iniciais que restaram satisfatoriamente demonstradas, não tendo a vendedora logrado êxito em desconstituir a narrativa autoral, tampouco em comprovar a ocorrência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade. Diante de tal quadro, é devida a rescisão do contrato de compra e venda. Por outro lado, não é possível a pretendida anulação do contrato de financiamento, eis que a financeira não integrou a lide. Majoração da condenação por danos materiais a fim de incluir todos os valores recebidos pela vendedora. Redução da indenização por danos morais, vez que o valor arbitrado na sentença, próximo ao do próprio bem, se revelava excessivo. Sentença parcialmente reformada, majorados os honorários devidos ao patrono da ré, por força do § 11 do art. 85 do CPC, restando obstada a majoração da verba honorária devida ao patrono do autor, eis que já fixada no percentual máximo. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor provido. (TJSP;

Apelação Cível 1005768-72.2014.8.26.0009; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2022; Data de Registro: 14/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO EM CÂMBIO DE VEÍCULO. SITUAÇÃO RECONHECIDA PELA MONTADORA. EXTENSÃO DA GARANTIA DE MODO GERAL A TODOS OS CONSUMIDORES DEVIDO AO DEFEITO CONSTATADO. RECUSA DE GARANTIA INJUSTIFICADA. BEM ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO PELO SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. DATA DO DESEMBOLSO. NO QUE CONCERNE À ILICITUDE DA CONDUTA DAS DEMANDADAS E OS DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA, NÃO HOUVE RECURSO, RAZÃO PELA QUAL, EM RELAÇÃO A ESSAS QUESTÕES, OPEROU-SE A PRECLUSÃO MÁXIMA, DESCABENDO QUALQUER DISCUSSÃO A ESSE RESPEITO. RESTA, ASSIM, ANALISAR SE A CONDUTA PRATICADA PELAS FORNECEDORAS CARACTERIZA DANO MORAL E SE IMPLICA NO DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO A QUANTIA COBRADA.DANOS MORAIS DEVIDOS, NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO PELA QUAL PASSOU A AUTORA SUPERA UM MERO ABORRECIMENTO E ATINGE A ESFERA DE SUA PERSONALIDADE, QUE VIU FRUSTRADA SUA JUSTA E CONCRETA EXPECTATIVA DE TER CONSERTADO O SEU VEÍCULO SEM CUSTOS, O QUAL POSSUÍA DEFEITO DE FABRICAÇÃO JÁ RECONHECIDO PELA FABRICANTE, PORQUE EXISTENTE EM VÁRIOS OUTROS VEÍCULOS DA MESMA MARCA E MODELO, SOB O SIMPLES ARGUMENTO DE QUE A PEÇA ESPECIFICAMENTE DANIFICADA, EMBORA CONSTANTE NO CÂMBIO DO VEÍCULO, NO CASO DO AUTOMÓVEL DA AUTORA, ESTARIA FORA DO ÂMBITO DA GARANTIA, JUSTIFICATIVA QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS COMO ADEQUADA E RAZOÁVEL.ALÉM DO QUE, HOUVE A EXPECTATIVA LANÇADA NA CONSUMIDORA DE QUE O CONSERTO ESTARIA COBERTO PELA GARANTIA TANTO QUANDO ENTROU EM CONTATO COM A MONTADORA, QUANDO FEZ CONTATO COM A CONCESSIONÁRIA, O QUE, DEPOIS DE LONGA ESPERA, NÃO SE IMPLEMENTOU DEVIDO À RECUSA DE COBERTURA PELAS DEMANDADAS.ISSO, SEM DÚVIDA, FERE A BOA-FÉ OBJETIVA E OS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO FIRMADO, CAUSANDO EXTREMA FRUSTRAÇÃO E SENTIMENTO DE IMPOTÊNCIA AO CONSUMIDOR QUE ADQUIRE UM BEM QUE DEVERIA SER DURÁVEL E QUE DEVERIA CONTAR COM UMA GARANTIA, AINDA MAIS NO CASO EM QUE AVERIGUADA A FALHA TÉCNICA DO PROJETO REALIZADO, QUE ACARRETOU DEFEITO NO PRODUTO COMERCIALIZADO.O DANO MORAL, IN CASU, ESTÁ ASSOCIADO, ALÉM DOS TRANSTORNOS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DO VÍCIO, À RECUSA DA FORNECEDORA EM CONCEDER A GARANTIA, À ESPERA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA E À NECESSIDADE DE PAGAMENTO POR UM SERVIÇO QUE DEVERIA ESTAR COBERTO PELA GARANTIA, PARA QUE FOSSE POSSÍVEL O CONSERTO E FRUIÇÃO DO BEM, QUE SE REVELAVA ESSENCIAL À AUTORA. CUIDA-SE DE DANO EXTRA REM.VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM R$ 8.000,00, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM COMO DA NATUREZA JURÍDICA DA CONDENAÇÃO E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.No que diz respeito à repetição DO INDÉBITO, o valor cobrado pelo serviço não deve ser devolvido em dobro, mas tão somente na modalidade simples, pois a cobrança estava embasada na premissa de ausência de garantia, o que configura o erro justificável previsto no artigo 42, § único, do CDC.A correção monetária na indenização por danos materiais incide a contar da data do desembolso, nos termos do enunciado da Súmula no 43 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, No 50018504020188210025, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 22-10-2021).

Quanto ao valor do dano moral arbitrado
este deve ser minorado, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de minoração do valor da condenação arbitrada para R$ 12.000,00 (doze mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

A apelante pretende a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.

Contudo, o percentual fixado condiz com o trabalho realizado, o tempo do processo e dentro da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que não se pode arbitrar os honorários irrisórios, aliado ao fato da minoração do valor da condenação.

Assim, obedecidos os critérios dispostos no artigo 85, § 2o do CPC. Os honorários devem ser mantidos.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença e minorar a indenização por dano moral em R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022